Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-23.2024.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704422-23.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRACINDO CROSARA E WALLACE ADVOGADOS - ME APELADO: NÃO HÁ DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GCW Consultoria Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos do pedido de recuperação judicial apresentado por ela. A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo conhecimento parcial da apelação e, nessa extensão, pelo seu desprovimento. Ressaltou que a alegação de que a apelante pertence ao mesmo grupo econômico da empresa Sox Engenharia Ltda., constituída em 2004, configura inovação recursal (id 68986413). Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se acerca de eventual inovação recursal em apelação quanto à alegação de que pertence ao mesmo grupo econômico da empresa Sox Engenharia Ltda., constituída em 2004. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na sequência, haja vista a interposição de agravo interno pela apelante contra a decisão de id 69099108 (id 69657983). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator